Tribunal: TJMT
Processo: 0004652-13.2018.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004652-13.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER LEONES FRANCO - CPF: 015.554.351-22 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 10.812.157/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004652-13.2018.8.11.0078

APELANTE: HELDER LEONES FRANCO

APELADO: TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova do pagamento integral do valor contratado é requisito essencial para o provimento da Ação de Adjudicação Compulsória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004652-13.2018.8.11.0078

APELANTE: HELDER LEONES FRANCO

APELADO: TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas processuais.

O apelante afirma que há nos autos prova da recusa da apelada em outorgar a escritura, bem como o pagamento integral do contrato, por isso pede que seja determinada a adjudicação dos imóveis descritos na inicial.

Sem contrarrazões (Id n. 59349000).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004652-13.2018.8.11.0078

APELANTE: HELDER LEONES FRANCO

APELADO: TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Adjudicação Compulsória julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas processuais.

O apelante alega estarem cumpridos os requisitos para o provimento da lide já que a apelada compareceu nos autos e não ofereceu contestação, o que demonstraria a recusa em outorgar a escritura, e o recibo de Id n. 59348956 - Pág. 1 confirma o integral pagamento do contrato.

O comparecimento em audiência e ausência de contestação podem suprir a falta da prova da recusa, contudo o documento citado (Id n. 59348956 - Pág. 1) é frágil para comprovar o adimplemento total da avença. Isso porque traz a identificação de quem o assinou, exceto alguns números que, segundo o autor, seriam o CPF da esposa do responsável pela outorga da escritura. Porém podem ter sido colocados depois e por qualquer pessoa.

Ademais, a cláusula II da

Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano (Id n. 59348950) estabelece que o preço dos 3 lotes era R$ 115.000,00 (o recibo é de R$ 105.000,00), a serem pagos mediante 3 depósitos de R$ 20.000,00, R$ 35.000,00 e R$ 50.000,00, que seriam facilmente demonstrados por extrato bancário, mais R$ 10.000,00 em cheque, cuja cópia serviria de prova.

E no parágrafo único dessa dispõe textualmente que
o recibo de depósito ou transferência após o numerário em conta, serve como recibo de pagamento
. Assim, também por esse motivo, não há prova da quitação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
AÇÃO

ADJUDICATÓRIA
. OUTORGA DE ESCRITURA. OBRIGAÇÃO JURIDICAMENTE INFUNGÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS.

A
prova
da quitação do contrato é requisito da
ação
de adjudicação compulsória de imóvel. - Circunstância dos autos em que ausente a
prova

do
pagamento
se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO.”
(RAC n. 70078679784, 18ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julg. 25-10-2018).

Posto isso, está ausente ao menos uma dessas exigências legais para o procedência da Ação Adjudicatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020